Tribunal: TJSP
Processo: 1097801-31.2016.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Requisitos para concessão à pessoa jurídica. Repercussão geral afastada pelo E. STF no recurso extraordinário no 589.490/MG (tema 103). Decisão mantida. Recurso desprovido.